Tribunal: TJDFT
Processo: 0000215-31.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSISTÊNCIA DO POTENCIAL LESIVO DO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de estelionato e pelo crime de falsidade de documento público, porquanto há provas suficientes de que ele, consciente e voluntariamente, falsificou o documento e o utilizou, passando-se por terceira pessoa, para ludibriar a vítima, obtendo vantagem ilícita e causando prejuízo financeiro à vítima.

2. Não há que se falar em consunção entre os crimes de falsificação de documento público e o delito de estelionato, pois o potencial lesivo da falsidade não se exauriu na fraude.

3. Recurso conhecido e desprovido.